Tribunal: TJDFT
Processo: 0027225-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargada, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os embargos de declaração opostos por Daniel Sidney da Costa Gontijo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora